Tribunal: TJSP
Processo: 1003874-50.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Engenheiros e arquitetos ocupantes de empregos, funções e cargos públicos. A ausência de trabalho sob o regime de dedicação exclusiva permite a atuação particular desses profissionais. Contudo, projetos privados que não podem se confundir com os propósitos do serviço público prestado no departamento de obras do município de Peruíbe. Conflito de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Engenheiros e arquitetos ocupantes de empregos, funções e cargos públicos. A ausência de trabalho sob o regime de dedicação exclusiva permite a atuação particular desses profissionais. Contudo, projetos privados que não podem se confundir com os propósitos do serviço público prestado no departamento de obras do município de Peruíbe. Conflito de interesses. Violação aos princípios norteadores da Administração Pública e à isonomia. Hipótese na qual se reconheceu o descabimento da atuação de engenheiros e arquitetos na submissão de projetos particulares junto à municipalidade para a qual servem. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.